Tribunal: STF
Processo: RHC 209689
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. RHC manejado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior em RHC. Não exaurimento da instância antecedente. Inadequação da via eleita. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Antônio Leandro da Silva contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do RHC 151.989/PE (evento 22).



    O Recorrente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) (evento 1, fls. 14-21).



    Extraio da decisão recorrida:



    “(...).



    Inicialmente, no que concerne ao pleito de reconhecimento de excesso de linguagem, tem-se que a Corte de origem não analisou o pedido destacando que (eSTJ fl. 65): 



    No tocante à alegada nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, entendo que a ordem não comporta conhecimento. O remédio jurídico do habeas corpus tem por primordial fim a proteção da liberdade individual ilegalmente ameaçada ou restringida. Porém, dada à sua envergadura constitucional, vem se admitindo, em largo espectro, o manejo do mandamus para coibir todo tipo de ilegalidade, mesmo quando não há ameaça efetiva à liberdade. Em decorrência de tal liberalidade procedimental, o que se vê é o uso indiscriminado do remédio heróico em detrimento das ordinárias vias recursais, impondo às Cortes de Justiça, face ao célere rito do habeas corpus, quase que exclusivamente a apreciação de mandamus. Mister que se imponha restrições a tal desvirtuamento. A teor do art. 581, IV, do CPP, a irresignação contra sentença de pronúncia deve ser manifesta por meio de recurso em sentido estrito. Sendo assim, não conheço do pleito defensivo pela nulidade da decisão de pronúncia. 



    Dessa forma, inviável a análise do excesso de linguagem na decisão de pronúncia, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Contudo, esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que "é bem verdade que o STJ não mais tem admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios. Todavia, tal posicionamento não tem o condão subtrair do magistrado a verificação quanto à existência de ilegalidade flagrante, caso em que deverá conceder habeas corpus de ofício. Inteligência do art. 654, § 2º, do CPP" (HC n. 301.883/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014). 



    No mesmo sentido:



    [...] 



    Portanto, a ausência de manifestação do Tribunal de origem acerca do pedido formulado na impetração originária configura indevida negativa de prestação jurisdicional, principalmente considerando que a análise do aventado constrangimento ilegal não necessita de revolvimento de matéria probatória, envolvendo apenas questão de direito.



    Nesse contexto, tratando-se de questão relevante de direito, deve a Corte estadual analisar a matéria suscitada no writ originário. 



    Com relação ao pleito de prisão domiciliar, o Tribunal de origem entendeu que (e-STJ fl. 65): 



    Melhor sorte não se avulta a pretensão de prisão domiciliar, uma vez que, em que pese tratar-se o paciente de um idoso, ele não alcançou a idade de 80 (oitenta) anos de idade, conforme previsto no art. 318, inciso I do CPP. Tampouco, a Defesa não conseguiu comprovar que o Paciente padece de doença grave e esteja “extremamente debilitado” em razão dela, como prediz o inciso II do mesmo dispositivo acima mencionado, o que não se mostra possível o acolhimento do pleito defensivo, diante do não atendimento e comprovação dos requisitos previstos no dispositivo em comento. 



    Como se vê, o recorrente não preenche os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal para a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que não possui 80 anos, e que não comprovou estar extremamente debilitado por motivo de doença grave. Ausente, portanto, o constrangimento ilegal alegado. 



    Nesse sentido:



    [...] 



    Ante o exposto, conheço em parte do writ, e nessa extensão, denego o habeas corpus. Entretanto, concedo a ordem de ofício para determinar que o Tribunal de origem aprecie o mérito do habeas corpus originário como entender de direito, no concernente ao excesso de linguagem na decisão de pronúncia.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa insurge-se contra a segregação cautelar do Recorrente. Alega excesso de prazo para formação da culpa, preso o Recorrente há oito meses. Ressalta ‘longa espera pela intimação do acusado’ acerca da decisão de pronúncia. Aponta custodiado idoso e com saúde debilitada. Argumenta que o Recorrente ‘poderia responder ao processo em liberdade, já que cumpriu parte da pena e tem poucos anos de vida para aproveitar sua liberdade, sem ensejar prejuízo para o bom andamento processual’. Requer a expedição de alvará de soltura em favor do Recorrente (evento 26).



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte assenta que “O recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de decisão em recurso ordinário em habeas corpus de trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça é incognoscível, mercê do princípio da taxatividade recursal” (RHC 169.682 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.05.2020). Cito, nesse sentido, precedentes: RHC 119.377, de minha relatoria; RHC 149.409-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 126.967-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora